Tribunal: STF
Processo: HC 242048
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico privilegiado. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexandre Santos de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 867.820/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) (evento 28).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo. Argumenta a inexistência de participação do paciente em organização criminosa. Pugna pela fixação de regime prisional menos gravoso e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o enunciado da Súmula Vinculante nº 59. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 35):



    “(...).



    A controvérsia consiste na possível ilegalidade do acórdão impugnado em razão da negativa à incidência do privilégio do parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na terceira etapa da dosimetria, em seu patamar máximo, bem como em razão da fixação do regime prisional inicial semiaberto. 



    Registro que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    No que tange ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitrou o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o paciente se encontrava a serviço de organização criminosa de tráfico internacional de drogas, a ensejar a maior reprovabilidade concreta do delito, ao argumento de que "revela uma audácia maior do que aquele que comercializa drogas em pequenos pontos de venda" (fl. 490). 



    Cumpre registrar, ainda, que foi apreendida com o paciente substancial quantidade de entorpecente, de natureza especialmente deletéria, qual seja, 2.486 g (dois mil e quatrocentos e oitenta e seis gramas) de massa líquida de cocaína, escondida em 121 (cento e vinte e uma) embalagens de bombons, no interior da bagagem do paciente. 



    De fato, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: "A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes)" (AgRg no AREsp n. 1.641.990/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/05/2020). 



    No mesmo sentido (...)



    Colaciono, ainda, os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 1.724.876/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 3/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.063.921/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/06/2022; AgRg no AREsp n. 1.862.722/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/5/2022; e AgRg no HC n. 787.822/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/5/2022.  Assim, houve fundamentação concreta e idônea para a adoção da fração mínima da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme devidamente consignado no acórdão reprochado.



    No tocante ao regime prisional inicial, estabelecida a reprimenda no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a fixação do regime prisional inicial semiaberto decorre da própria dicção da lei, consoante artigo 33, § 2º, "b", não havendo que se falar em ilegalidade quanto ao ponto. 



    Por fim, mantida a sanção corporal imposta em patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente